Tribunal: TJDFT
Processo: 0714246-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714246-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS, JOAO VITOR MATIAS DE SOUSA, JORGE ALEXANDRE SOUSA FERNANDES, MARA APARECIDA OLIVEIRA TEIXEIRA, FERNANDO DE SOUZA PIMENTA APELADO: FERNANDO DE SOUZA PIMENTA, JOAO VITOR MATIAS DE SOUSA, JORGE ALEXANDRE SOUSA FERNANDES, MARA APARECIDA OLIVEIRA TEIXEIRA, JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Chamo o feito à ordem. Ao compulsar os autos, verifica-se que, intimado o réu (FERNANDO DE SOUZA PIMENTA) por meio de sua advogada para apresentar as razões de apelação, o prazo transcorreu in albis (55009649, 56777472, 56639759, 56695159, 569553624, 61563824) Intimada, pessoalmente, a advogada do réu, Dra Fernanda Pacheco Serpa (OAB/DF 30.011), nada manifestou nos autos e tampouco apresentou justificativa para sua omissão, quedando-se inerte – ID 61563824. Em sendo assim, intime-se pela derradeira vez a advogada do réu FERNANDO DE SOUZA PIMENTA, Dra Fernanda Pacheco Serpa (OAB/DF 30.011), para, no prazo legal, atender ao comando determinado na certidão de ID 54179376 e no despacho de ID 57145223 e, por consequência, apresentar as razões de apelação ou apresente justificativa para a omissão, nos termos do art. 265 do CPP. Ressalto que, mesmo em caso de renúncia, deverá ser observado o disposto no art. 112 e parágrafos do Código de Processo Civil, daí porque a advogada está obrigado a comprovar a notificação do denunciado da renúncia ao mandato, ciente de que nos 10 (dez) dias seguintes à notificação continua a patrocinar o interesse de seu cliente nesta ação penal (art. 5°, §3°, do Estatuto da OAB). Decorrido o prazo legal sem qualquer manifestação da causídica, comunique-se a Ordem dos Advogados do Brasil – Conselho Seccional do Distrito Federal. Após, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora